Tribunal: TJDFT
Processo: 0713520-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713520-22.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DYEGO RODRIGUES DE SOUSA EMBARGADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., EDVAM MELO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em face da decisão que que não conheceu do recurso inominado em razão da intempestividade. Sustenta ter havido justa causa que a impediu de juntar o recurso ao processo no dia 08/07/2022. Consigna que o problema que retardou a juntada do recurso não partiu de seu certificado digital. Afirma que já estava conectada, porém o sistema do Tribunal não reconheceu a assinatura digital, em razão de um bug. Postula a devolução do prazo, para considerar tempestivo o recurso inominado apresentado em 11/07/2022. Em decisão de ID 39680852 determinei a remessa à Secretaria do PJE das alegações da parte, assim como dos documentos de ID 37837124 a 37837128 contendo imagem das telas do computador da recorrente, em que aponta o erro, a fim de que fosse verificado se a falha de transmissão de dados partiu da estação de trabalho do usuário externo ou de indisponibilidade do PJE, conforme disposição do art. 10 § 6o da Portaria Conjunta 53/2014. Em reposta à determinação, a Subsecretaria de Desenvolvimento de Sistemas informou que na data de 08/07/2022 não foram verificados erros generalizados no sistema. Consignou que o indicador de quantidade de documentos juntados por advogados apresentou índice médio usual, o que permite concluir que o sistema operava corretamente na data. Assinalou ainda que o erro relatado pela advogada geralmente ocorre quando o aplicativo do PJe-office está com versão muito antiga. Concluiu aquela unidade que “não existe qualquer evidência de que o erro relatado tenha sido causado pelo sistema PJE” (ID 40054251-40054253). Dispõem os §§ 1o e 2o do art. 9o da norma regência: Art. 9o A indisponibilidade do sistema PJe será considerada quando ocorrer a falta de acesso ao sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, endereço eletrônico: www.tjdft.jus.br ou servidores WEB do PJe: (Redação dada pela Portaria Conjunta 41 de 29 de abril de 2015). I - consulta aos autos digitais; II - transmissão eletrônica de atos processuais; ou III - acesso a citações, intimações ou notificações eletrônicas. § 1o Não caracterizam indisponibilidade do sistema as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do usuário externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários. § 2o É de responsabilidade do usuário externo: I - o acesso ao seu provedor da internet e a configuração do computador utilizado nas transmissões eletrônicas; II - o acompanhamento do regular recebimento das petições e documentos transmitidos eletronicamente; III - a aquisição, por si ou pela instituição ao qual está vinculado, do certificado digital, padrão ICP-Brasil, emitido por autoridade certificadora credenciada, e do respectivo dispositivo criptográfico portável. O acesso ao PJE pelo usuário externo é de sua responsabilidade, e não configura erro do sistema eventual falha na transmissão dos dados ou problemas técnicos com o equipamento utilizado. Não se verificou erro no PJe na data do dia 08/07/2022, termo final para a interposição do recurso. O recurso inominado foi apresentado em 11/07/2022, de modo que é intempestivo. Sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. Embargos de declaração conhecidos mas não providos. (e) Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito